Tribunal: TJMT
Processo: 1001460-89.2023.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001460-89.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (APELANTE), MARCIO DELMONDES DA ROCHA - CPF: 836.063.191-34 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA (ASSISTENTE), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), SEBASTIAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO - CPF: 024.889.981-33 (ASSISTENTE), JHONY BARBOSA ANDRADE - CPF: 060.774.601-76 (ASSISTENTE), ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO - CPF: 062.986.361-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL - CPF: 032.929.761-97 (APELADO), ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 35,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS, NA FORMA DO ART. 69, DO MESMO
CODEX
–

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1.
ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO
–
PROCEDÊNCIA – DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – CONDENAÇÃO RETIFICADA –
2.

PRETENDIDA
D
ESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
– VIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO NARCÓTICO
–
APELO PROVIDO
.

1 –

Inexistindo nos autos provas suficientes e aptas a demonstrar o ânimo associativo permanente, estável e habitual da agente com terceiros não identificados, com a finalidade específica de desenvolver o narcotráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n.o 11.343/2006, por falta de provas quanto à presença de elementar do tipo penal;

2 –
No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor da acusada, visto que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da materialidade e autoria delitivas, pressupostos autorizadores da condenação;

2.1. –
Assim, s
e da análise
do conjunto probatório existente nos autos remanescerem dúvidas acerca da prática do crime de narcotráfico, porquanto apreendida em poder da agente diminuta quantidade de droga – 01 cigarro de maconha equivalente a 0,56g, e não ressaindo incontestável, de outro lado, a vinculação com o comércio espúrio, de rigor a almejada
desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei n.o 11.343/06,
cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal;

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1001460-89.2023.8.11.0010, em que foi
condenada
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
1.694 (um mil, seiscentos e noventa e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Ainda no mesmo decreto judicial, o i. sentenciante
desclassificou
a conduta tipificada no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
para o delito descrito no
art. 28 (uso pessoal) da mesma Lei
em prol do

codenunciado
ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO
; assim como o absolveu do crime previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 195307283, a i. Defensoria Pública

aduz não estar comprovada a autoria do delito de
associação para o narcotráfico
, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor da acusada
, à vista da
insuficiência de provas
.
Cumulativamente, vindica a
desclassificação do crime de tráfico de drogas
para o delito de porte para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para uso próprio.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo, fazendo-o por meio da petição de ID 195307285, linha intelectiva que também está estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID 196769198,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
e o codenunciado
ROBSON KAYK DE SOUZA PORTO
foram denunciados pelos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006) e
associação para o tráfico
(art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006), porque, no dia
10/04/2023
, por volta das 01h35, na Rodovia BR 364, na cidade de Jaciara-MT,
transportaram
e
trouxeram consigo
, com finalidade diversa do consumo pessoal, 04 (quatro) porções e 01 (um) cigarro, todos de maconha;
e, ainda,
associaram-se
para a prática do narcotráfico
. (Denúncia, ID 195307168).

Feitos os apontamentos fáticos necessários, passo à análise das teses aventadas nas razões recursais.

I –
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
:

Como é cediço,
o
crime de associação para o narcotráfico
configura-se mediante a
associação, de duas ou mais pessoas, voltada para o fim
(liame subjetivo) de praticar,
reiteradamente ou não
, algum ou vários dos crimes previstos no art.
33,
caput
e §1o, e art. 34 da Lei n.o 11.343/06, sendo prescindível, contudo, a efetiva ocorrência material de qualquer das infrações visadas pelos associados.

Demais disso, para a subsunção do fato à norma, consentem a jurisprudência e a doutrina pátrias que se exige ainda a
estabilidade
e a
permanência
da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica, de forma que a caracterização deste crime
não se contenta com o simples dolo de agir conjuntamente,
em concurso, para a prática de um ou mais crimes, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma permanente e estável,

entendimento consolidado no âmbito deste Sodalício, tanto que editado o
Enunciado Orientativo n.o 05
, aprovado pela TCCR/TJMT,
in verbis
:

“5. Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
,
sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Dito de outra forma, a incursão do agente nas penas de associação para o tráfico de drogas exige a presença da
intenção de

permanência na
societas sceleris
, que
não deve ser confundida com as hipóteses de mera coautoria
.

Nessa linha de raciocínio, leciona
Guilherme Nucci
que
“exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 362).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta da acusada
SIMONE MARIA
, havendo
dúvida intransponível
quanto à existência
in casu
do ânimo associativo duradouro e estável.

Deveras, o policial militar
Márcio Delmondes,
ouvido em juízo, fora minucioso em dar conta de que a Polícia estava recebendo denúncias indicando que o codenunciado
Robson Kayk
estaria traficando entorpecentes, bem como utilizando sua função de Uber nessa empreitada criminosa. Aduziu que nessa data específica receberam uma denúncia indicando que
Robson
estaria se deslocando para São Pedro da Cipa com certa quantidade de entorpecentes e na companhia de uma mulher, vulgo “Morena”, a qual, segundo os informes anônimos
“
seria a gerente, uma pessoa responsável por comandar determinada função da facção criminosa do Comando Vermelho
”
(sic)
.

Continuou os relatos esclarecendo que sua equipe saiu em diligências para encontrar esse veículo e, na madrugada, conseguiram abordá-lo. Durante busca pessoal, com o codenunciado
Robson
não foi encontrado nada ilícito, porém, no interior do automóvel, apreendidas quatro porções de maconha e, na bolsa da ora recorrente, localizado um cigarro da mesma substância proscrita. Disse também que
SIMONE
estava na posse de três cadernos, os quais continham anotações estranhas, tais como entrega de munições e drogas e citação de determinadas cidades.

Pontuou que, a princípio, no local da abordagem, a
apelante
sustentou que estava indo visitar o namorado e
Robson
contou que estava atuando como Uber. Todavia, na delegacia, durante confecção do boletim de ocorrência, o codenunciado assumiu a propriedade da droga apreendida no veículo, bem como sua atuação como traficante; ao passo que
SIMONE
confirmou sua ligação com a facção criminosa “Comando Vermelho” e, sobre os cadernos apreendidos, ela afirmou que adiantava a logística da organização criminosa, ou seja, verificava com o alto escalão dessa facção acerca da autorização de distribuição e venda de substâncias entorpecentes. Por derradeiro, discorreu que não conhecia os suspeitos de outras abordagens, apenas tinha conhecimento dessas denúncias, inclusive, presenciou um usuário delatando que adquiriu drogas com o coacusado
Robson Kayk
. [Relatório de Mídias, ID 195307233].

O policial militar
Thiago Soares
, judicialmente, narrou que no dia do fato sua equipe recebeu uma denúncia anônima, indicando as características e placa de um veículo, que estaria sendo utilizado pelo suspeito para transportar drogas até a município de São Pedro da Cipa, inclusive, no interior do automóvel estaria uma passageira, que seria gerente do narcotráfico da facção criminosa “Comando Vermelho”; ressaltando que esse suspeito seria alvo de várias denúncias de envolvimento com o comércio de drogas, bem como utilizava o veículo de aplicativo para facilitar o transporte de entorpecentes.

Prosseguiu asserindo que, diante desse cenário, em patrulhamento na rodovia, avistaram o veículo e conseguiram abordá-lo. Nas revistas pessoais nada ilícito fora encontrado, porém, dentro do automóvel, foram apreendidas quatro porções de substância análoga à maconha e, na bolsa da acusada, um cigarro dessa mesma substância; além disso foram localizados com
SIMONE
alguns cadernos e, durante inspeção, foram constatadas anotações referentes à comercialização de drogas; sendo assim, os dois foram encaminhados à delegacia. Esclareceu, ao final, que
SIMONE
assumiu à guarnição que ela atuava como gerente do crime dentro da organização criminosa. Por sua vez,
Robson
assumiu a propriedade da droga e que atuava como traficante. [Relatório de mídias, ID 195307233].

Analisando detidamente os relatos judiciais dos policiais militares, precisamente em relação à recorrente
SIMONE
acerca da prática de associação para o tráfico, verifica-se que os agentes estatais limitaram-se a descrever o
modus operandi
utilizado pela suspeita – que atuava como gerente do “Comando Vermelho”, deixando de narrar especificamente acerca da divisão de tarefas entre ela e os demais faccionados –
sequer identificados
, para a difusão das substâncias, bem como
nada discorreram acerca de eventual liame delitivo permanente e estável entre a apelante e “terceiros”
, sendo de se pontuar que a divisão de incumbências entre eles poderia facilmente decorrer de necessidade logística na própria venda do entorpecente e
não necessariamente da intenção deles de compor uma
societas sceleris
propriamente dita

Por seu turno, a ré
SIMONE
sustentou que estava na posse de um cigarro de maconha e de cadernos, com cerca de cinco folhas com anotações referentes ao tráfico de drogas relacionadas ao seu passado criminoso, negando que nessa abordagem estivesse envolvida com o narcotráfico, muito menos com o codenunciado
Robson
, que estava apenas fazendo o seu transporte, como Uber, até a residência do seu namorado. Já o codenunciado
ROBSON KAYK
, em juízo, assumiu a propriedade das quatro porções de maconha, destinadas para seu consumo pessoal, negando qualquer relação com o comércio espúrio
, quanto menos associado à prática duradoura de narcotráfico.
[Relatório de mídias, ID 195307233].

Assim sendo
, não é possível extrair dos elementos cognitivos angariados sob o crivo do contraditório, com a certeza necessária,
se o vínculo subjetivo existente entre os agentes adquiriu as conotações de
estabilidade
e
permanência
que caracterizam o crime de
associação para o narcotráfico
ou se consistiu tão somente
concurso eventual de pessoas
e
coautoria mediante divisão de tarefas
.

Aqui, esclareço
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta
e do que se passa na mente do autor, não havendo como reconstruir materialmente cenário que diz respeito ao âmbito puramente epistêmico.

Deste modo, o dolo de “associar-se” deve ser inferido a partir de elementos de convicção que apontem para a vontade do agente em integrar, de maneira permanente e estável, uma sociedade voltada à traficância, a exemplo de
conversas, mensagens ou diálogos mantidos entre os agremiados que eventualmente denotassem a intenção subjetiva de estabilidade e permanência; de regras estatutárias formuladas pelos congregados a fim de regimentar a sua associação presente ou contínua; de anotações contendo planos a curto, médio ou longo prazo do grupo etc.
,
o que
não
se verificou na presente hipótese
.

Em suma, as particularidades de fato comprovadas durante a tramitação processual, quais sejam, apreensão de quatro porções de maconha, totalizando 27,70g vinculada ao codenunciado
Robson
, que assumiu sua propriedade e
um cigarro de maconha localizado na bolsa da recorrente
, juntamente com
caderno contendo supostas anotações referentes ao narcotráfico (precisamente 05 folhas, ID 195305888)
, a meu ver, prestam-se a comprovar
circunstâncias objetivas
, como a possibilidade de concorrência da apelante para a traficância, porém, são insuficientes para atestar, com a certeza que exige o Direito Penal,
circunstâncias subjetivas
como a vontade interna de
SIMONE
e
indivíduos não identificados
associarem-se de maneira perene para o tráfico.

Em outras palavras, é possível que a increpada e terceiros

tenham se congregado,
mediante um
planejamento prévio de associação duradoura e estável, extrapolando
a reunião ocasional com divisão de incumbências e excedendo a convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca,
e tenham atingido o dolo específico e o intento que condicionam a configuração do delito do art. 35 da Lei n.o 11.343/2006.

Contudo, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair sem dúvida tal conclusão, impõe-se concluir pelo mero concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas, no caso em análise
.
Não é outra a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1. De acordo com a jurisprudência desta Casa,
para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa
.2. Na espécie,
não foram apontados elementos concretos que revelassem vínculo estável, habitual e permanente do acusado para a prática do comércio de estupefacientes
”.
(AgRg no HC 595.797/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) – Grifei.

Acolhe-se, pois, a pretensão defensiva
,

a fim de
ABSOLVER
a apelante
SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
do crime de
associação para o tráfico de drogas
.

II –
DA PRETENSA
DESCLASSIFICAÇÃO DO NARCOTRÁFICO PARA O DELITO
DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
:

Como segundo estandarte recursal, a defesa objetiva
a desclassificação do narcotráfico para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
, destacando, primordialmente, a não demonstração da finalidade mercantil da droga apreendida com a apelante
SIMONE MARIA
, corroborada a prova de que é usuária de tóxicos, a autorizar a aludida desclassificação, com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

A razão lhe assiste
!

Examinando detalhadamente os autos, verifica-se que a
materialidade
está devidamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (ID 195305874) e do Laudo Pericial no. 511.3.10.9151.2023.109511-A01 (ID
195307161
), que constou a captação no cenário delitivo de
04 (quatro) porções equivalente a 27,70g (vinte e sete gramas e setenta centigramas) e 01 (um) cigarro, com pesos de 056g (cinquenta e seis centigramas), todas de maconha.

No tocante à
autoria delitiva
,
os elementos probantes colhidos durante a persecução criminal
não
permitem atestar, indubitavelmente, o envolvimento da apelante com o tráfico de drogas, porquanto carentes de provas reais nesse sentido.

A acusada
SIMONE MARIA
,
interrogada em ambas as fases da persecução criminal, negou veementemente o envolvimento com o comércio malsão, admitindo apenas ser usuária de drogas e que foi apreendido um cigarro de maconha na sua bolsa. Discorreu que estava utilizando o serviço de Uber do codenunciado
Robson
para ir até a residência do namorado
Danilo
, quando foram abordados pela polícia. Sobre o caderno apreendido em sua posse, afirmou que cerca de cinco folhas dizem respeito a anotações antigas do comércio espúrio, atinentes sobre o seu passado criminoso.

Os policiais militares
Márcio
e
Thiago
, consoante evidenciado no ITEM I deste aresto, perante a autoridade judiciária, narraram que, após recebimento de denúncia indiciando o envolvimento de um indivíduo que laborava como Uber e que naquele fatídico dia ele estaria transportando drogas até São Pedro da Cipa, na companhia de uma mulher, vulgo “Morena”, que atuava como gerente na facção criminosa Comando Vermelho, a guarnição logrou êxito em abordá-los e, após revistas, foram encontradas quatro porções de maconha no automóvel e um cigarro de maconha na bolsa de
SIMONE
. Nesse momento, ambos negaram envolvimento com o crime, porém, na delegacia, informalmente,
Robson
assumiu a propriedade das quatro porções, assim como sua condição de traficante e
SIMONE
afirmou que era integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”. Disseram também que com a apelante foram encontrados cadernos com anotações referentes à mercancia espúria, esclarecendo, por fim, que não conheciam os suspeitos de outras abordagens, apenas em razão das denúncias.

Robson Kayk
, interrogado judicialmente, confirmou a propriedade das quatro porções de maconha, as quais seriam destinadas para seu uso pessoal. Disse também que trabalhava como motorista de aplicativo e estava fazendo uma corrida para a acusada
SIMONE
até a cidade de São Pedro da Cipa, quando foram abordados pelos policiais. Negou qualquer envolvimento com o narcotráfico e qualquer relação criminosa com a ora recorrente.

Dessume-se, portanto, da prova judicializada, a versão da ré perante a autoridade policial, no sentido de que é apenas usuária de drogas e que estava na posse de um cigarro de maconha na bolsa, aduzindo que o caderno apreendido, as anotações ligadas a atividades criminosas nele contidas, eram antigas e tinham relação com seu passado criminoso. Referida versão, foi também apresentada pelo codenunciado
Robson
, que ouvido em juízo, assumiu ser dono das quatro porções de maconha e que com Simone foi apreendido um cigarro de maconha.

De outro turno, subsiste os depoimentos judiciais dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, os quais pontuaram que após recebimento de denúncias anônimas, abordaram os suspeitos e encontraram as substâncias ilícitas no carro e um cigarro de maconha na bolsa de
SIMONE
, além de um caderno com anotações de tráfico que estava na posse dela. Sobre a apelante aduziram que a denúncia indicava que ela atuava como gerente do tráfico para a facção criminosa Comando Vermelho.

Não se ignora a angustiante dificuldade de se estabelecer, em determinados casos, uma distinção minimamente segura entre os delitos de tráfico e o de uso de entorpecentes, sobretudo pela possibilidade de enquadramento de uma mesma conduta em verbos-nucleares presentes em ambos os tipos penais.

Nessas hipóteses, a análise da destinação do entorpecente encontrado em poder do agente delitivo deve ser feita de acordo com a natureza e a quantidade da substância, o local e as condições em que se desenvolveram a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Ou seja, não há solução apriorística ou critério rígido, devendo o julgador alcançar a tipificação adequada após um prudente juízo de ponderação que envolva todas as circunstâncias presentes em cada situação submetida à sua apreciação.

Não se relega também que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, detêm presunção de veracidade e devem prevalecer sobre a negativa de autoria quando esta esteja isolada nos autos, desde que suas assertivas se mostrem em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório.

Entretanto, no caso em exame, a tese da acusada de que é apenas usuária de drogas encontra-se em harmonia com as próprias circunstâncias da prisão e a diminuta quantidade de entorpecente apreendido
[
01 (um) cigarro de maconha equivalente a 0,56g (cinquenta e seis centigramas) localizada na sua bolsa e 04 (quatro) porções de maconha, com massa total de 27,70g (vinte e sete gramas e setenta centigramas) apreendidas no interior do carro do codenunciado Robson
] e com o relato judicial do coacusado
Robson
; além de se coadunar com os depoimentos judiciais dos agentes da segurança pública, que admitiram a apreensão de um cigarro de maconha na bolsa da acusada durante a ocorrência, além de um caderno com anotações suspeitas, sendo que nunca tinham conduzido anteriormente a acusada por envolvimento com condutas criminosas; apenas tinham conhecimento dessas denúncias anônimas.

Sendo assim, por mais que seja cediço que o crime de tráfico de drogas, tratando-se de uma atividade clandestina, prescinde de prova da efetiva comercialização do estupefaciente, aperfeiçoando-se com a prática de quaisquer das condutas nucleares previstas no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, não se pode simplesmente presumir que o entorpecente apreendido destinava-se à mercancia ilícita. Aliás,
in casu,
da leitura da sentença, restou demonstrado que as quatro porções de maconha (27,70g) foram relacionados ao coacusado
Robson
, que assumiu a propriedade desse material ilícito e, por consequência, teve sua conduta desclassificada para o crime do porte de droga para uso pessoal; ao passo que apenas o cigarro de maconha foi vinculado à recorrente e o caderno com anotações duvidosas.

Não se olvida, ademais, que o convencimento da ocorrência do tráfico ilícito de drogas possa ser formado com parâmetro em um conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente, desde que suficientes e harmônicos, sobretudo diante da manifesta dificuldade de se flagrar alguém no ato da comercialização propriamente dita, bem como de se obter de terceiros a certeira imputação da narcotraficância atribuída a outrem.

Entretanto, para a prolação de um édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, mister o respaldo em provas firmes e contundentes n
o sentido de demonstrar a destinação mercantil do entorpecente, mesmo porque, havendo dúvida sobre a finalidade da substância ilícita, impõe-se a desclassificação por força do aforismo
in dubio pro reo
.

In casu
, não se desconsidera o fato de a droga ter sido encontrada durante a abordagem policial, restando suficientemente comprovado que apenas um cigarro de maconha foi apreendido com a suspeita, a qual nega qualquer relação com o comércio malsão, assumindo somente sua condição de usuária; tais fatos, por si sós, não permitem inferir que o entorpecente se destinava ao comércio.

Não se descarta a probabilidade da prática do delito de narcotráfico pela apelante, tendo em vista as manobras comumente realizadas por aqueles envolvidos com tal prática criminosa para se furtarem à ação punitiva estatal. Todavia,
não há como não reconhecer a evidente anemia probatória dos autos, que reúne meros indícios de que estivesse a acusada traficando drogas e que era integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, não corroborados pelos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório
.

Aliás, n
ão se verifica a existência de elementos aptos a indicar que aquele cigarro de maconha se destinava à comercialização, bem como não há provas seguras de que
SIMONE
estivesse traficando. Inclusive, convém destacar que a quantidade apreendida com a increpada de
substância proscrita não pode ser considerada expressiva –
0,56g (cinquenta e seis centigramas) de maconha.

Ademais,
não há notícias de que a recorrente estivesse sendo investigada por envolvimento com o comércio de entorpecentes, muito menos foi presa em flagrante com apetrechos comumente utilizados no narcotráfico
. E, como dito em linhas volvidas, dos depoimentos colhidos nos autos, observa-se que
SIMONE MARIA
sustenta que é usuária de narcóticos, embora confirme que no passado já esteve envolvida com narcotráfico, inclusive responde ação por essa conduta, negando a prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto; versão com certa verossimilhança, afinal,
tem-se somente a apreensão de diminuto entorpecente, sendo imperioso reconhecer a ausência de provas da mercancia
.

Assim, muito embora tenha sido apreendido material ilícito durante a operação policial –, essa evidência não é suficiente para lastrear a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, sendo
de rigor a pretendida desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo.

A propósito, colaciono julgados desta eg. Câmara e demais Cortes Estaduais,
in verbis
:

“
“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE.
PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DO APELANTE. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO AFIRMADA PELO APELANTE – APLICAÇÃO DO AFORISMO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO.
2. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DESTES AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. 3. RECURSO PROVIDO.

1. Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas. Sendo assim, considerando a apreensão pequena quantidade de drogas em poder do apelante, inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, mas ficando evidenciada a sua condição de usuário, faz-se imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Drogas, em atenção ao aforismo in dubio pro reo.

2. Por outro lado, em decorrência da mencionada desclassificação, devem estes autos ser remetidos ao juizado especial criminal, conforme determina o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo.

3. Recurso provido em parte”
(N.U 0022336-25.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). – Destaquei.

“Tráfico de drogas privilegiado – Sentença condenatória –
Pretensão da defesa voltada para a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei 11.343/06 – Admissibilidade - Efetiva apreensão de entorpecentes com o acusado - Inexistência, contudo, de provas corroborando a intenção da traficância - Acervo probatório inapto para sustentar o desfecho sugerido na denúncia - Porte de drogas para uso pessoal
-
Diante da incontestável posse de entorpecentes, e considerando ausente o ânimo preordenado de traficar, cabível a desclassificação da imputação atrelada à mercancia da droga para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06
- Prestação de serviços à comunidade - Quantum da pena fixado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência - Recurso parcialmente provido”.
(
TJSP
; Apelação Criminal 1500275-17.2019.8.26.0580; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Paraguaçu Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/02/2023; Data de Registro: 17/02/2023) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS - POSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo provas contundentes de que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se no delito de tráfico de drogas, é de ser desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06
, fixando-se, desde logo, a pena aplicável, sem necessidade de remessa do processo ao Juizado Especial Criminal. 2. Provimento ao recurso é medida que se impõe”.

(
TJMG
-

Apelação Criminal

1.0567.19.003066-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 14/12/2022) – Destaquei.

Destarte, acolho o pedido de desclassificação do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 atribuído à ré
SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
para
o crime do art. 28 do mesmo diploma normativo, cujo julgamento é da
competência do Juizado Especial Criminal
, nos termos do §2.o do art. 383 do Código de Processo Penal, a tornar imperativa a
remessa dos autos eletrônicos ao juízo competente, para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis
.

III –
CONCLUSÃO.

À vista do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SIMONE MARIA DE SANTANA CORONEL
,

para: (
i
)
absolvê-la
do crime de associação para o narcotráfico, nos termos do art. 386, VII, do CPP e (
ii
)
desclassificar

a imputação
do crime de tráfico de drogas para aquele inserto no
artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006
, com determinação de
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para aplicação das medidas despenalizadoras cabíveis
,
mantendo, no mais, a sentença prolatada
nos autos da ação penal n.o 1001460-89.2023.8.11.0010 – Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024